Tribunal: TJBA
Processo: 8001760-62.2022.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-28
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001760-62.2022.8.05.0032 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros Advogado(s): EDILTON DE OLIVEIRA TELES APELADO: EDNON DA SILVA ROCHA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS DO ESTADO E MUNICIPIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. AÇÃO PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM AÇÃO CONTRA MUNICÍPIO E ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CABÍVEIS. TEMA 1002 DA SUPREMA CORTE. APELOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O princípio da sucumbência encontra-se contido em outro mais amplo, o princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes. 2. Com a superveniência da alteração legislativa promovida pela Lei Complementar n 132/2009 na Lei Orgânica Nacional da Defensoria Pública (LC n 80/94), ocorreu a suspensão dos efeitos das normas estaduais que com ela sejam conflitantes, como é o caso do ponto que aborda a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária em favor do fundo institucional. 3. Assim, considerando que o tema “honorários advocatícios” tem natureza de norma geral, a eficácia do artigo 6º, inciso II, da Lei Complementar Estadual no 26/2006 foi suspensa pelo advento da Lei Complementar no 132/2009, que alterou a Lei Complementar no 80/1994. 4. Inclusive, diante da controvérsia que se estabeleceu sobre os dispositivos legais acerca da possibilidade de aferição de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública, o STF recentemente julgou em Sessão Virtual finalizada em 26/06/23, o RE 1140005 (Tema 1.002), em sede de repercussão geral. 5. Face o exposto, o VOTO é no sentido de, NEGAR PROVIMENTO aos apelos, mantendo-se a sentença que condenou ambos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios em favor de fundo gerido pela Defensoria pública estadual. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001760-62.2022.8.05.0032, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE BRUMADO e ESTADO DA BAHIA e como apelado EDNON DA SILVA ROCHA (DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL). ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desª. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora